Tribunal: TJDFT
Processo: 0755084-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755084-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAUL ANDRE SOUSA DO CARMO PACIENTE: DIEGO ALVES OZORIO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Alves Ozorio, contra ato imputado ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Os autos foram inicialmente conclusos para o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para o exame do pedido liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID 54732719). Os autos foram conclusos a minha relatoria, oportunidade em que ratifiquei a decisão que indeferiu o pedido liminar por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 55137673), manifestando pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada. A secretária juntou aos autos decisão do STF que estendeu a medida cautelar proferida no HC 237.120/DF, garantido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Vieram os autos conclusos. Decido. Consta dos autos cópia da Decisão proferida pelo STF no pedido de extensão do HC 237.120/DF (ID 55043847), cujo teor se transcreve a seguir: “1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Diego Alves Ozorio, dos efeitos da decisão em que deferi a medida liminar requerida neste HC. A decisão assegurou ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 2. O requerente e o corréu (paciente) foram presos preventivamente pelo tráfico de 100g de skunk, aproximadamente 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy (art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). 3. A defesa sustenta, na petição em referência, a possibilidade de extensão ao requerente dos efeitos da decisão que concedeu ao corréu o direito de responder ao processo em liberdade, tendo em vista que “tanto o Corréu quanto o Requerente encontram-se na mesma situação fático-processual”. 4. Decido. 5. O pedido deve ser acolhido. 6. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Veja-se julgados deste Tribunal: “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Rela. Mina. Cármen Lúcia) 7. Na hipótese de que se trata, o requerente e o corréu Daniel Silva Maia, ambos primários e sem antecedentes, foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva, pelo tráfico de reduzida quantidade de droga (100g de skunk, aproximadamente 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy). Sendo assim, à falta de fundamentação idônea para manter a prisão cautelar, e em se tratando de suposto pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, em identidade de situação com o corréu Daniel Silva Maia, tenho por acertado deferir a extensão requerida pela defesa, conferindo ao requerente os efeitos da decisão que beneficiou o corréu. 8. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro o pedido de extensão formulado na petição em referência para determinar que o requerente possa responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea, facultando-se ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Publique-se. Comunique-se, com urgência.”. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator